Tribunal: TJDFT
Processo: 0713323-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1169 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pela decisão de origem, determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. No mencionado Tema, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução.
2. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Assim, não é caso de suspensão do feito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.